Tribunal: STF
Processo: HC 172142
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outra em favor de Richard Herwig Pereira da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 489.215/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de fraude à licitação (art. 96, II, da Lei 8.666/1993).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de detenção, mantendo, contudo, o regime semiaberto. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 489.215/SP. Interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando.
    Em 24.6.2019, indeferi a liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 96, II, DA LEI N. 8.666/1993. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
    1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso.
    2. Na espécie, conquanto a reprimenda não ultrapasse a 4 anos de reclusão, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes) justifica a manutenção do regime semiaberto.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Ao condenar o paciente à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, o magistrado de primeiro grau consignou que ‘a pena base dever ser aumentada de 1/3 por conta da a culpabilidade exagerada, considerando a ousadia de praticarem o crime contra um órgão público. Ainda é o caso de aumento de 1/6 na pena mínima em razão de mau antecedente específico comprovado pela certidão’ (evento 5).
    O Tribunal de Justiça redimensionou a pena do paciente para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de detenção, mantendo o regime intermediário ao fundamento de que ‘em concurso licitatório, material pirateado (prova pericial revela exatamente isso) para a instituição encarregada de reprimir o crime, como fenômeno antissocial, deixa exposta a absoluta falta de respeito e a crença incomensurável na impunidade, a exigir maior rigor, não só na dimensão temporal, como, também na eleição do regime inicial, inviável o aberto para quem já tem responsabilização transitada em julgado pela mesma modalidade faltosa, ou se dá ao desplante de agir como agiram’ (evento 2 – fls. 10).
    Ao ratificar o regime inicial semiaberto, o Superior Tribunal de Justiça destacou ‘os maus antecedentes do paciente (…), pois são circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar tal imposição’ (evento 6).
    Destaco que a imposição do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal (HC 107.581/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 12.9.2012). 
    Como bem enfatizado no parecer ministerial, ‘a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis recomendam a adoção do regime mais gravoso’ (evento 15). 
    Na espécie, inobstante a pena fixada de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de detenção, há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime semiaberto, como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes criminais). Nesse prisma, ‘Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal (HC 169.227/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.12.2019); ‘Circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem que seja fixado regime inicial mais gravoso (HC 170.061/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.9.2019); ‘Caso em que as instâncias de origem fizeram expressa referência à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza a fixação de regime prisional mais severo, nos termos do art. 33, § 3º, do CP’ (HC 166.830-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 17.6.2019).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora